Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012108-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (AGRAVANTE), CONSORCIO C. L. E. ARENA PANTANAL - CNPJ: 18.323.647/0001-10 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ETEL ENGENHARIA MONTAGENS E AUTOMACAO LTDA - CNPJ: 48.172.373/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MERO DESPACHO PROFERIDO PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE DECISÃO – IRRECORRIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. O cabimento do recurso de agravo de instrumento se restringe às hipóteses elencadas no artigo 1015 do CPC.

2. Ato que apenas determina o cumprimento de anterior decisão liminar de deferimento do pedido de antecipação de tutela veiculado na demanda originária, não tem cunho decisório e, portanto, não é passível de ser atacado pelo agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Consórcio C.L.E. Arena Pantanal
em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto, que objetivava sobrestar os efeitos da decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida pelo
Estado de Mato Grosso
, onde o Juízo
a quo
determinou o cumprimento de anterior decisão liminar de deferimento do pedido de antecipação de tutela veiculado na demanda originária.

Irresignado, o agravante sustenta que a “decisão” agravada tem cunho decisório, haja vista que teria sido proferida em outro contexto processual, diferente da decisão atacada.

Por essa razão, requereu o recebimento do agravo interno e, pugna pelo juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2, do Código de Processo Civil. Em caso de manutenção de decisão monocrática, postula pelo provimento ao recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões (Id n. 6973581), defendendo o acerto da decisão e pediu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno foi interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por entender que “o pronunciamento judicial objeto do presente recurso tem natureza de mero despacho ordinatório, não sendo dotado de conteúdo decisório e, por consequência, blindado de ataque via recurso, nos termos do art. 1001, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto na decisão agravada, o ato atacado pelo agravo de instrumento apenas impôs ao ora agravante o implemento de decisão interlocutória proferida anteriormente pelo juízo singular no feito originário, a qual deferiu a liminar de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial.

Dessa forma, o recurso, realmente, não deve ser conhecido, haja vista que a decisão agravada tem natureza de mero despacho, sem conteúdo decisório. Em verdade, o que se evidencia é que a parte agravante, com o presente recurso, pretende rediscutir a questão já decidida nos autos de origem, que não está mais sujeita a recurso, o que não se admite.

Isso porque, não obstante a parte agravante afirme estar recorrendo de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, vê-se que não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visando garantir o cumprimento de decisão interlocutória proferida anteriormente e descumprida pelos agravantes.

Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, uma vez que nada decidiu, deixando intactas as questões alegadas pela parte, dele não cabe recurso, conforme expressamente estatui o artigo 1001 do Novo
Código de Processo Civil
.

Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo,
in litteris
:

"Em certos casos, vale referir,
torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório
.
(O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18.) (destaquei)

A jurisprudência também não diverge deste entendimento, senão, vejamos:

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA AGENDADA PELA UNIMED EM CIDADE DIVERSA – CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – MERO ATO DE INTIMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. O cabimento do recurso de agravo de instrumento se restringe às hipóteses elencadas no artigo 1015 do CPC.

2.
Ato que, diante do reiterado descumprimento de decisão anterior, apenas intimava a parte para cumprir a determinação não é passível de agravo de instrumento
.
(N.U 0099310-40.2016.8.11.0000, AI 99310/2016, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM DECISÃO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão judicial que apenas mantém decisão anteriormente proferida e não recorrida no prazo legal, diante da configuração da preclusão consumativa
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.279694-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2016, publicação da

Súmula em 11/04/2016) (destaquei)

Assim, e segundo leciona Nelson Nery Jr.
in

CPC
comentado, RT, 2015, p. 2026, o despacho “
porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
”. (destaquei)

In casu
, no despacho colacionado às fls. 1488 dos autos (doc 5668877), o juízo de primeiro grau, em respeito à decisão antecipatória proferida anteriormente no processo (doc 5668875), emitiu uma ordem de intimação os agravados para que cumprissem “
a antecipação de tutela deferida às fls. 132/134, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), consignando que “antecipação de tutela deferida anteriormente continua em plena vigência, não havendo motivo para que seja apreciado novo pedido liminar
”.

Com efeito, o mencionado despacho evidentemente não possui caráter decisório, pois visa apenas dar efetividade à liminar já deferida pelo juízo de piso no momento oportuno.

Isso posto, diante da legalidade, a decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao recurso
, para mantê-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020